Tribunal: TJDFT
Processo: 0737751-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737751-37.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O terceiro interessado agrava de capítulo da decisão da 17a Vara Cível de Brasília (Proc. 0736008-57.2023.8.07.0001 – ids 242208712; 245787506 – EmD improvidos), que, em cumprimento de sentença, manteve as astreintes fixadas em R$ 120.000,00, afastando a invalidade de intimação pessoal alegada pelo banco depositário de valores penhorados, bem como a desproporcionalidade do valor. Alega que inexigibilidade das astreintes, pois não houve intimação pessoal válida, tendo em vista que a comunicação da ordem judicial e da aplicação da multa se deu por meio eletrônico, sem que houvesse comprovação de que o destinatário responsável pela execução material do comando, ou seja, o setor ou a pessoa específica dentro da estrutura do Banco Santander, que detinha a capacidade de promover o cumprimento da ordem, tivesse sido pessoalmente cientificado. Sustenta que os títulos de capitalização e a conta vinculada, objeto da ordem judicial, estavam afetados como garantia de uma Cédula de Crédito Bancário, o que impedia sua livre disposição pelo Banco e que somente após a liquidação integral da dívida da executada com o agravante foi possível o resgate dos ativos e o encerramento da referida conta, inexistindo, portanto, resistência dolosa ou desídia, mas sim uma limitação operacional e legal que obstou o cumprimento imediato da ordem. Ressalta que a massividade documental envolvida na solicitação de extratos, que ultrapassa 15 mil páginas, impõe uma dificuldade técnica e operacional considerável para o cumprimento da ordem. Acrescenta que a mera publicação em diário oficial eletrônico ou o envio para um endereço eletrônico genérico não suprem a exigência d STJ 410, que visa proteger o devedor de sanções decorrentes de desconhecimento da ordem Subsidiariamente requer a redução da multa, pois manifestamente desproporcional e excessiva, desvirtuando sua função coercitiva e assumindo um caráter punitivo. Aponta perigo de dano na possibilidade de constrição e/ou levantamento de valores, com impacto financeiro desarrazoado e dificuldade prática de reversão em caso de provimento do recurso. Requer a tutela de urgência para suspender a exigibilidade e a execução da multa cominatória no valor de R$ 120.000,00, bem como para obstar qualquer levantamento de valores a esse título, até julgamento do AI. 2. Não há risco de dano, pois as astreintes estão sendo exigidas em cumprimento provisório autônomo (Processo associado 0737493-24.2025.8.07.0001), em que, não obstante o bloqueio integral da multa, via Sisbajud, o Juízo a quo determinou (id 250034774 – daqueles autos) que se aguarde a preclusão daquela decisão para levantamento dos valores pelos agravados. O banco apresentou exceção de pré-executividade naqueles autos (id 250634813), ainda não apreciada. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator